Tribunal: TJBA
Processo: 0568823-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568823-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA, DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, LUIZA VIVORIO DA ROCHA PINHEIRO, BEATRIZ ALAIDE DE SOUZA ASSEF

APELADO: EDIVALDO SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA, LUIZA VIVORIO DA ROCHA PINHEIRO, PEDRO PAULO DUTRA PANTOJA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível interposta em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de acidente automobilístico envolvendo condutor identificado como preposto da empresa demandada.

2. O acórdão embargado rejeitou, à unanimidade, a preliminar de ilegitimidade passiva, negou provimento ao recurso da empresa demandada e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais e reconhecer despesas de transporte como dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em análise consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto a três pontos alegados: i) se houve omissão sobre a alegação de ausência de comprovação inequívoca de que o condutor estava a serviço da empresa no momento do acidente; ii) se há obscuridade na fundamentação que justificou a majoração da indenização por danos morais; e iii) se o reconhecimento das despesas com transporte para fisioterapia como danos materiais está desprovido de motivação suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial. Assim, não se prestam à revisão de mérito ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. No presente caso, os embargos não merecem acolhimento, pois não se verifica a presença de nenhum dos vícios apontados.

6. O acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa demandada, fundamentando-se no conjunto probatório dos autos, especialmente em registros documentais que indicam que o condutor envolvido no acidente trajava uniforme da empresa e atuava, naquele momento, em nome da empregadora.
7. O voto condutor do acórdão expressamente consignou que, à luz do art. 932, III, do Código Civil, a empresa responde objetivamente pelos atos de seus empregados, quando praticados no exercício do trabalho. A presença de elementos como o uso de uniforme da empresa e o local do acidente compatível com o exercício de suas funções operacionais demonstraram, de modo suficiente, o nexo funcional e, portanto, o cabimento da responsabilidade da empresa pelos danos causados.

8. A alegação da embargante de que o acórdão não enfrentou o ponto referente à ausência de comprovação de que o condutor estava, “sem sombra de dúvidas”, no exercício das atividades laborais não procede. A decisão reconheceu, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, que o condutor estava a serviço da empresa no momento do fato danoso. A pretensão de rediscutir a conclusão do colegiado sobre esse aspecto extrapola os limites dos embargos de declaração.

9. Quanto à alegação de obscuridade sobre a majoração da indenização por danos morais, também não assiste razão à parte embargante. O acórdão embargado expôs de forma fundamentada os critérios utilizados: as graves lesões suportadas pela vítima, a permanência das sequelas, a relevância da reparação tanto sob o aspecto compensatório quanto dissuasório, e a adequação do montante ao princípio da proporcionalidade, em consonância com o art. 944 do Código Civil.

10. A decisão considerou a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que orienta que a fixação de valores indenizatórios por dano moral deve observar parâmetros de moderação e prudência, considerando-se as particularidades do caso concreto, inclusive as condições pessoais das partes envolvidas e a extensão do sofrimento causado. Assim, não há qualquer obscuridade a ser sanada nesse ponto.

11. Em relação ao reconhecimento de despesas com transporte como dano material, o acórdão igualmente apresentou motivação adequada. A decisão mencionou de forma expressa a existência de relatório fisioterapêutico elaborado por profissional de saúde, indicando a realização de 40 sessões de fisioterapia, além de recibos e comprovantes de pagamento que atestam os gastos com deslocamentos. A correlação entre os documentos apresentados e o tratamento terapêutico foi devidamente explicitada, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.
12. A tentativa da embargante de revisitar os fundamentos e reavaliar as provas constantes dos autos revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha aos embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp 1640537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023)

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
0568823-92.2016.8.05.0001,
em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A.
e
EDIVALDO SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente